Tribunal: TJES
Processo: 0002327-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002327-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002327-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O recurso de Embargos de Declaração possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal. 2 - Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002327-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAIS APARECIDA SILVA BREMENKAMP

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: AILANA TAPIAS DE SOUZA - ES19369-A, HOMERO JUNGER MAFRA - ES3175

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face do acórdão que, à unanimidade de votos, concedeu a ordem:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Inexistindo alteração fática, devem as medidas cautelares serem mantidas, não havendo motivo idônea capaz de justificar a decretação de medida extrema, tal qual a prisão preventiva. Ordem Concedida.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, não há como dar provimento aos aclaratórios.

A acusação aponta vício de omissão, quando o acórdão deixou de analisar algum ponto, bem como de obscuridade, quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão, ou interpretação.

Para tanto, refuta a fundamentação utilizada para afastar a decretação da prisão preventiva, no sentido de que após a decisão que aplicou as medidas cautelares diversas da prisão à paciente, não houve qualquer alteração fática capaz de configurar o requisito referente à contemporaneidade, necessário à decretação da prisão preventiva.

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela acusação, uma vez que o acórdão combatido tratou da matéria de forma clara, suficiente e motivada, vejamos:

Contudo, como bem pontuado pela defesa, entre a decisão que aplicou medidas cautelares diversas da prisão à paciente Thais e a decisão que decretou a prisão preventiva, acolhendo novo pedido do Ministério Público, não houve alteração fática.

Não há relato nos autos de que a paciente estivesse descumprindo as medidas cautelares impostas, nem tumultuando o andamento do processual, o que em tese, poderia justificar a decretação da preventiva.

Ora, inexistindo alteração fática, não há razão para aplicar medida mais grave, tal como a prisão preventiva.

Da documentação acostada aos autos, dos fatos em apuração, compreendo que a manutenção da suspensão do exercício da advocacia e a proibição de entrada em qualquer estabelecimento prisional, revela-se medida adequada para assegurar aplicação da lei penal.

Não obstante, cumpre ressaltar que, conforme entendimento já firmado pelo C. STJ, e seguido por este egrégio Tribunal, não há necessidade de o órgão julgador manifestar-se acerca de todas as teses alegadas pela parte, estando reservado ao direito de abordar apenas o que for essencial ao deslinde da controvérsia:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LEI N. 8.069/1990. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS ENCERRADA A INSTRUÇÃO E APRESENTADAS AS ALEGAÇÕES FINAIS. RECURSO MINISTERIAL. JULGAMENTO DE MÉRITO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado pelo o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se ao processo penal a Teoria da Causa Madura, segundo a qual, uma vez afastada questão preliminar ou prejudicial que impediu o exame do mérito pelo Juízo de primeira instância, poderá o Tribunal estadual examinar de imediato o mérito da controvérsia, quando já realizada audiência de instrução e apresentadas alegações finais pelas partes, tal como ocorrido na espécie. Precedentes. 2. De acordo com a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da questão, de acordo com o livre convencimento fundamentado. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 705.607/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022)

Portanto, entendo que não há qualquer vício a ser sanado.

Com relação ao prequestionamento, a Jurisprudência do STF e do STJ já reconheceu a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados na decisão proferida, para o fim de aferir-se a pertinência de percurso das vias recursais especial e/ou extraordinária.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEIO AMBIENTE. LICENÇA AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA DE TAC. DESCUMPRIMENTO. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. [...]
III- O Superior Tribunal de Justiça admite o questionamento implícito nas hipóteses em que a tese jurídica tratada no recurso especial foi objeto de análise/discussão pelo Tribunal de origem ainda que sem haver expressa menção aos dispositivos legais correspondentes. Não é o caso dos autos
. [...] (AgInt no AREsp 1033241/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 02/04/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)